Tribunal: TJPA
Processo: 0826977-38.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826977-38.2019.8.14.0301

APELANTE: EDNA JANETE LIMA DE LIMA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE PERTENCES DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Edna Janete Lima de Lima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em razão de furto de pertences pessoais ocorrido durante sua internação na UTI do Hospital Geral da Unimed. A apelante alega que a instituição hospitalar possui responsabilidade objetiva pela segurança dos pacientes e defende que o furto de seus pertences configura falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o hospital deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes do furto de bens pessoais da paciente durante o período de internação, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do hospital em relação aos pacientes internados é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de responder pelos defeitos na prestação dos serviços, conforme art. 14 do CDC.

Contudo, a autora não apresenta prova suficiente do fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, uma vez que o acervo probatório não comprova de forma inequívoca o furto dos bens durante a internação, tampouco a omissão ou falha do hospital que pudesse justificar a responsabilização.

Não há elementos nos autos que demonstrem o nexo de causalidade entre a atuação do hospital e o suposto dano, sendo insuficiente a narrativa unilateral da autora, sobretudo pela ausência de registro visual ou documental que comprove o furto ou qualquer falha no dever de segurança por parte da instituição.

Em casos semelhantes, a jurisprudência tem entendido que a falta de provas robustas impede a condenação por danos materiais e morais, uma vez que o dever de indenizar exige comprovação concreta dos fatos constitutivos do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva de hospitais por falhas na prestação de serviços estende-se à segurança dos bens pessoais dos pacientes, mas exige prova inequívoca do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado.

A ausência de provas robustas que demonstrem a ocorrência do furto e a falha na segurança do hospital afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14, 20 e 22; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível Nº 70069999282, Décima Câmara Cível, Rel. Marcelo Cezar Muller, Julgado em 03/11/2016; TJRS, Apelação Cível Nº 70074748765, Nona Câmara Cível, Rel. Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 30/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Edna Janete Lima de Lima
contra a sentença proferida pelo juízo da
8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida contra
Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico
, julgou improcedentes os pedidos da autora, fundamentando a decisão na ausência de nexo de causalidade e conduta ilícita da apelada.

A apelante alega que, enquanto estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral da Unimed (HGU), teve seus pertences furtados, o que, segundo ela, resultou em prejuízos financeiros e abalo moral.

Defende que o hospital possui responsabilidade objetiva pela segurança dos pacientes e deve responder pelos danos materiais e morais sofridos.

Afirma que não se observa em nenhum momento a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima, alegando que o fato constitui de estrita inobservância dos procedimentos de internação da paciente, contingência que resvalou na responsabilidade da reclamada, e, por conseguinte, na proposição da presente medida.

Destaca que o nexo de causalidade existente entre o ato ilícito e o dano é inegável e que a desídia da apelada para com o furto dentro da unidade da cooperativa gerou stress e preocupação, inclusive para quitar suas dívidas e comprar seus medicamentos de uso contínuo que são extremamente essenciais para o tratamento de suas enfermidades.

Alega ainda que não há que se falar em negligência da autora em acomodar seus pertences e quebra de nexo causal por não haver conduta ilícita da apelada.

Em contrarrazões (id nº 16111540), a parte apelada argumenta que não há nos autos nenhuma ação ou omissão que pode ser imputada à operadora do plano de saúde, pugnando pelo improvimento da apelação.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso de apelação interposto passando a proferir o voto.

Não havendo preliminares passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se
a controvérsia recursal na análise acerca da pretensão indenizatória da recorrente, tendo por enredo fático o momento em que se encontrava internada nas dependências da UNIMED-Batista Campos, oportunidade em que teve sua bolsa furtada contendo os seguintes pertences: documentos pessoais de identificação, cartão de crédito junto com sua respectiva senha e dinheiro em espécie no valor de de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais).

O caso concreto está inserido no âmbito das relações de consumo mantida entre as partes, de modo que a responsabilidade civil tem seu alicerce nas disposições legais do CDC.

Em corroboração, a jurisprudência:

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. DEFEITO NO SERVIÇO. INTERNAÇÃO. NEGATIVA. INDENIZAÇÃO. A prestação de serviços relacionados à saúde possui riscos inerentes, que não podem ser atribuídos integralmente aos médicos e hospitais. Necessária a presença de culpa do profissional ou falha no serviço prestado pelo fornecedor. Incidência do art.

14
,
§ 4º
, do
CDC
.

N
o caso a paciente esteve na emergência do hospital, mas não foi internada. Em momento seguinte, a situação de saúde piorou e ocorreu o falecimento.
O laudo pericial não indica a presença de erro ou de falha do serviço do hospital.

A prova oral também não indica a existência de falha no serviço prestado
. Sentença de improcedência do pedido mantida. Apelação não provida.
(
Apelação Cível Nº 70069999282
, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 03/11/2016).

Nessa senda, necessário se faz destacar que a autora se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do Código de Defesa do Consumidor) e, por sua vez o réu, se enquadra na cadeia de fornecimento (art. 3º do CDC), respondendo, portanto, de forma objetiva por eventuais danos causados à consumidora por falha na prestação de serviços (arts. 140, 20 e 22 do CDC).

Com efeito, a recorrente imputa conduta ilícita à apelada por não ter esta última permitido que o familiar ingressasse com a apelante no ambiente próprio à internação, tampouco que a mesma pudesse ter entregue seus pertences à irmã que com ela estava presente, contingência que causou o transtorno à reclamante, motivando, assim, a proposição da ação.

Ocorre que, no presente caso, foram acostados aos fólios digitais em epígrafe, receitas médicas, resumo de alta, declaração de internação, declaração de comparecimento, boletim de ocorrência e informação da UNIMED acerca da impossibilidade de apresentar imagens do circuito interno da UNIMED Batista Campos por excesso de prazo de armazenamento de imagens.

Assim, vislumbra-se que o quadro formado nos autos não ampara a versão apresentada pela autora, afigurando-se unilateral, circunstância que impossibilita extrair veracidade das informações.

Dessa feita, insta sopesar que, nos termos do art. 373, I do CPC, competia à recorrente a comprovação mínima de suas alegações, obrigação que, igualmente não lhe é afastada sob o regramento do CDC, hábil a amparar a pretensão indenizatória.

Dito isto, forçoso trazer à baila, casos análogos:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTO FURTO DE UM APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. O juízo condenatório pressupõe prova inequívoca dos fatos, pois incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo do direito afirmado. Situação dos autos em que o contexto probatório não se mostra suficiente a efeito de firmar um juízo condenatório, diante da ausência de comprovação do fato jurídico acerca do alegado furto de um aparelho celular ocorrido nas dependências do estabelecimento demandado. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(
Apelação Cível Nº 70074748765
, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 30/08/2017)

Como bem pode se perceber, em hipóteses como a presente, faz-se necessário prova inequívoca dos autos, o que não se vê dos fólios digitais em epígrafe, razão pela qual, coaduno do mesmo entendimento firmado pelo magistrado de primeira instância, pela improcedência da ação originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 12/11/2024